Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0727214-18.2021.8.07.0001 AGRAVANTES: HILDEBRAND ADVOGADOS, TESLA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP AGRAVADOS: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, CLÍNICA DE TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão de ID 42065566, que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. Admito o recurso, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos ao Conselho da Magistratura para julgamento por meio eletrônico, nos termos do artigo 2o, da Portaria GPR 1848, de 14/10/2016. Inclua-se em pauta. Após a publicação do acórdão, dê-se regular processamento ao agravo de ID 43584999, manejado com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil e endereçado à Corte Superior de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações referentes à agravada CLÍNICA DE TRATAMENTO DA DOR CRÔNICA LTDA sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Rodrigo de Andrade Vasconcelos, OAB/DF 34.273, conforme requerido em ID 43769972. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031